Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708415-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, FRANCISCO JOSE DE MORAIS JUNIOR, REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO, MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, SOMA MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA, ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar de urgência, interposto pelos autores, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0700925-43.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava impedir os réus de registrar no cartório competente a Carta de Adjudicação (ou Formal de Partilha) dos imóveis que foram objeto do Arrolamento no. 13.320/1996 (9601119060) – NU 111906 05.1996.8.09.0100, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia/GO. A liminar foi indeferida. É o relatório do necessário. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se dos autos de origem que o autor requereu a desistência da ação, sendo o seu pedido homologado pelo Magistrado de 1o grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)